Tribunal: TJSP
Processo: 1078345-95.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Pretensão à anulação do ato de reprovação. Fatos apurados na investigação social indicam conduta incompatível com o cargo que o apelante pretende assumir. Ato administrativo motivado. Reprovação mantida. Sentença de improcedência confirmada.

RECURSO NÃO PROVIDO.